Tribunal: STF
Processo: AP 1163
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu, OSNI CAVALHEIRO, requereu (eDoc. 87): 



    (a) […] a realização de perícia técnica nas imagens apresentadas nos autos, a fim de verificar sua autenticidade, integridade e fidedignidade, garantindo a cadeia de custódia das provas;



    (b) […] a expedição da certidão carcerária do réu, contendo informações detalhadas acerca de sua situação carcerária, tais como ingresso, saída e eventuais movimentações no sistema prisional;



    (c) […] a obtenção de certidão de atendimentos médicos do réu e laudos de saúde, caso existentes, a fim de verificar seu estado de saúde atual e sua capacidade para o pleno exercício de sua defesa;



    (d) […] a expedição de certidões de "nada consta" em nome do réu, em órgãos públicos e instituições pertinentes, visando a comprovar sua inexistência em cadastros criminais ou em outros registros relevantes para o caso.



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Conforme relatado, a defesa requereu a realização de exames periciais nas imagens dos fatos em apuração e a expedição de certidões atinentes à situação processual e carcerária do réu e ao seu estado de saúde.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para ampla produção de provas ou para reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, sem qualquer pertinência para a instrução destes autos.



    As imagens foram encaminhadas pela própria Polícia Federal, após encaminhamentos dos Órgãos Públicos que as detinham, razão porque as imagens são elementos de acesso aos fatos, sem relacionar diretamente ao acusado e, portanto, sem a necessidade de perícia para aferir a sua participação. Quanto às demais diligências, são estranhas à análise de mérito, sobretudo porque já foram determinadas as vindas de certidões de antecedentes relacionadas ao acusado.



    Todavia, nada impede o deferimento de vinda aos autos de relatórios de atendimento médico realizado ao acusado no estabelecimento prisional cuja sua prisão foi verificada, assim como a vinda de situação carcerária para efeito de análise de garantia de seus direitos, sem prejuízo do curso processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa. 



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Sem prejuízo, OFICIE-SE ao diretor do estabelecimento prisional onde o acusado esteve preso para que envie a certidão de movimentação carcerária e relatório médico eventualmente prestado ao detento na ocasião de sua prisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente